Tribunal: STF
Processo: ARE 1471587
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERROVIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXIII, 20, INCISO II, 21, INCISO XII, ALÍNEA D, 183, PARÁGRAFO 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA UNIÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA PAULISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO DNIT E DA UNIÃO. ARTIGO 109, I, DA CF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A. contra a decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma do artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de Catanduva/SP. 



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que, embora o DNIT e da ANTT tenham manifestado ausência de interesse na lide, ambos possuem interesse processual no resguardo dos bens da União (artigo 109, I, da Constituição Federal), restando evidenciada a competência da Justiça Federal para o processamento da presente demanda. 



    3. De início, incabível a análise do recurso na parte em que se refere à ANTT, posto que esta não foi intimada a se manifestar nos autos principais. 



    4. Em relação ao mérito, cumpre salientar que a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    5. No caso, o DNIT e a União, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. 



    6. Nesse cenário, de fato, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 



    7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (Doc. 4, p. 6)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 6) foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, Rumo Malha Paulista S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea d, 109, inciso I, 183, § 3º, e 191, § único, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Narra que se trata de “Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Agravante, ora Recorrente, ante a existência de ocupação irregular em trecho da ferrovia que está sob a posse da Agravante, nos termos do contrato de concessão e arrendamento pactuados” (Doc. 14, p. 3). Afirma que “é concessionária de serviço público e que os bens de propriedade do DNIT foram arrendados a ela, possibilitando a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas e mercadorias” (Doc. 14, p. 6). Defende a constitucionalidade da matéria posta nos autos e inaplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal à espécie (Doc. 14, p. 10-11). Ressalta que o Tribunal de origem entendeu que, “diante da manifestação do DNIT e ANTT, no sentido de não possuírem interesse em intervir no feito, não cabe a imposição de ingresso das Autarquias como assistentes, uma vez que a modalidade de intervenção de terceiros é voluntária, não cabendo sua imposição, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido” (Doc. 14, p. 13). Salienta que, ao contrário do que assentou a decisão ora impugnada, ocorreu “esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), nos termos do art. 20, II e do art. 21, XII, alínea ‘d’, CF” (Doc. 14, p. 13). Argumenta que “faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União” (Doc. 14, p. 13). Discorre que, a posse da área, objeto da lide, “advém do contrato de arrendamento de bens celebrado com a extinta RFFSA, pelo qual foi cedido à Recorrente o direito de utilização do acervo operacional dessa empresa, ora extinta, para viabilização do transporte ferroviário de carga” (Doc. 14, p. 13). Enfatiza que os “bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal”, porquanto, “conforme expõe a Lei 11.483/2007, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA” (Doc. 14, p. 14). Assevera que, “tendo a autarquia federal passado a ser proprietária dos bens que compõem o objeto da presente lide, torna-se patente o seu interesse no feito, devendo integrar a ação, figurando como litisconsorte ativo” (Doc. 14, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal(Doc. 17). Irresignada, Rumo Malha Paulista S/A interpôs o presente agravo (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea d, 183, § 3º, e 191, § único, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)  



    Saliente-se que esta Suprema Corte firmou o entendimento de que compete à Justiça Federal dizer se, em determinada causa, há ou não interesse da União ou de suas autarquias, a atrair a própria competência, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República. 



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL. 



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398). O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242 - RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359). 



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. 



    - A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar o recurso e, se for o caso, invalidar o ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).” (RE 144.880, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 02/03/2001)



    “COMPETÊNCIA - UNIÃO FEDERAL - INTERVENÇÃO - INTERESSE - DEFINIÇÃO. 



    À Justiça Federal compete definir o interesse da União na causa. A intervenção desta, articulando-o e suscitando a incompetência da Justiça comum, é de molde a provocar o deslocamento do processo para a Justiça Federal. Precedentes: Recursos Extraordinários nºs 94.242/SP, 102.601/RJ e 183.188/MS, relatados pelos Ministros Oscar Corrêa, Néri da Silveira e Celso de Mello, todos perante a Primeira Turma, com arestos veiculados nos Diários da Justiça de 24 de setembro de 1982, 6 de setembro de 1985 e 10 de dezembro de 1996, respectivamente.” (RE 170.286, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe de 27/03/1998, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 450.546-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/08/2011, destaquei)



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Ao analisar o pedido de antecipação de tutela, foi proferida a seguinte decisão: 



    ‘No mais, incabível a análise do recurso, na parte em que se refere à ANTT, posto que esta não foi intimada a se manifestar nos autos principais. 



    Em relação ao mérito, cumpre salientar que a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    No caso, o DNIT e a União, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. 



    Nesse cenário, de fato, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal.’



    (...)” (Doc. 4, p. 3, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente, nos quais a Rumo Malha Paulista S/A também era parte: ARE 1.464.984, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/11/2023; ARE 1.487.455, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 25/04/2024; ARE 1.515.535, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2024; ARE 1.519.498 e ARE 1.523.890, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente